Tribunal: TJDFT
Processo: 0008217-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. INIMPUTABILIDADE PENAL. EMBRIAGUEZ PATOLÓGICA. IMPROCEDÊNCIA. INCIDENTE DE INSANIDADE NÃO INSTAURADO. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas oculares, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.
2. Demonstrada a conduta praticada pelo réu nos autos, qual seja, apalpar a vítima e se masturbar na frente dela, a manutenção da condenação pela prática do crime tipificado no art. 215-A do Código Penal é medida que se impõe.
3. A alegação de inimputabilidade ou de semi-imputabilidade resolve-se pelo meio processual adequado, ou seja, pelo incidente de insanidade mental, sendo imprescindível a comprovação de que, no momento da ação, o agente não possuía a plena capacidade ou de que era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
4. Recurso conhecido e não provido.